Tribunal: TJDFT
Processo: 0736275-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736275-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: CLARISSE MARTINS REQUERIDO: PABLO HENRIQUE BORGES D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada por CLARISSE MARTINS com vistas à atribuição de efeito suspensivo à apelação por ela interposta contra a sentença da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de imissão na posse ajuizada por PABLO HENRIQUE BORGES contra ela e o DISTRITO FEDERAL (ID 244930097, autos 0704082-63.2025.8.07.0009). O pedido não foi conhecido, com fundamento na ausência de interesse-necessidade da requerente (ID 76585456). A decisão transitou em julgado em 17/10/2025. Nada a prover. Dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator